Tribunal: TJPA
Processo: 0808684-22.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808684-22.2022.8.14.0040

APELANTE: DAVID LEAL DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO E NO PLENÁRIO DO JÚRI.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, objetivando apenas a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal Popular está manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente boletim de ocorrência policial, laudo pericial de necropsia médico-legal, laudo pericial de danos, trafegabilidade, chassi e agregados em veículos, declaração de pertencimento à Facção “Comando Vermelho” e depoimentos colhidos durante a instrução criminal e no plenário do júri.
Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DAVID LEAL DO ROSÁRIO, termo no ID – 21745346,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (ID – 21745338), que,
após decisão dos jurados,
o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID – 21745353), requer apenas a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões (ID - 21745360), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22371123, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21745168) o seguinte:

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 22h30min, o indiciado DAVID LEAL DO ROSARIO matou, por motivo fútil e com impossibilidade de defesa, com disparos de arma de fogo, o ofendido Jaellisson Soeiro Pinto, em via pública, na Av. B8, Bairro Tropical, em Parauapebas/PA.

Narram os autos que no dia e hora supramencionados, a autoridade policial tomou conhecimento de dois homicídios ocorrido no Bairro Tropical, onde as mortes ocorreram em locais próximos. Diante disto, a morte da vítima Paulo Janiel Silva Santos, fato apurado no IPL n° 00071/2022.100029-9, ocorreu no interior do Almirante Bar, estabelecimento comercial localizado na Av. Castanheira.

Ao passo que a segunda vítima Jaelisson Soeiro Pinto, objeto do IPL n°. 00071/2022.100027-8, teve sua vida ceifada na Av. B8, o qual foi alvejado com disparos de arma de fogo, entretanto, o ofendido foi socorrido e levado até o Hospital Municipal de Parauapebas, onde evoluiu a óbito. Ambos os crimes ocorreram em via pública, no Bairro Tropical, nesta cidade.

Com as diligências oficiadas, os investigadores de polícia civil começaram a levantar suspeitas de que os crimes teriam sido praticados pelos mesmos criminosos, haja vista, que os responsáveis pelas infrações penais utilizaram, em ambos os locais, uma HONDA BROS, de cor vermelha.

As imagens do circuito interno do estabelecimento comercial foram analisadas, assim como aquelas adquiridas a partir dos levantamentos no sistema de monitoramento do município de Parauapebas. Os investigadores, então, chegaram à conclusão que a motocicleta utilizada para os crimes em comento HONDA BROS, PLACA QVG2343, era de propriedade legal de Jhonata Leal do Rosário.

Neste ínterim, novas diligências foram empreendidas a fim de localizar o veículo e daquele que de fato estaria sob sua posse. Com isto, os policiais civis conseguiram obter a localização da motocicleta, a qual estava no interior de um imóvel situado à Av. Rio Guaçu, QD 18, LT. 14, no Bairro Casas Populares, nesta cidade. Ato contínuo, o ocupante do imóvel foi chamado, onde este ao perceber as autoridades policiais tentou se evadir pelos fundos da casa, sendo contido e identificado como sendo DAVID LEAL DO ROSÁRIO.

Logo após, foi realizada a prisão do nacional DAVID LEAL DO ROSÁRIO, onde este deu informações que havia uma arma de fogo na residência, sendo encontrado e apreendido nas buscas realizadas, um Revólver Calibre 38, Serial 61587, carregado com duas munições intactas.

Além disto, foi apreendido a motocicleta que vinha sendo buscada pela equipe, um capacete de cor vermelha, um celular e ainda uma HONDA CG, de cor preta, devido à suspeita de ter sido utilizada no assassinato de Luiz Fernando Veloso Silva, vítima no IPL n°. 00071/2022.100026-2. A testemunha Ana Carolina Gonçalves Santos, esposa do ofendido, informou que no dia dos fatos foi até a panificadora nas proximidades quando encontrou seu companheiro caído ao chão, já em estado grave, o qual foi alvejada por disparos de arma de fogo na região do pescoço. Ressaltou, ainda, que soube por uma testemunha ocular, que os nacionais responsáveis pela morte de seu marido o abordaram e mandaram que este suspendesse a camisa, os quais ao perceberem que o mesmo não estava armado, efetuaram os disparos.

Não obstante, a testemunha Adolfo Castro Magalhães, proprietário da panificadora "Novo Brilho Três Irmão”, alegou que estava na companhia de sua mãe quando Jaelisson Soeiro, conhecido pelo vulgo “Americano”, entrou no estabelecimento caindo ao lado de um cilindro, o qual não disse nada, porém estava com uma mancha de sangue no peito. Declarou que após alguns minutos a esposa do ofendido chegou no local dizendo que haviam atirado no ofendido. Informou, também, que soube por comentários que dois meliantes em uma motocicleta HONDA BROS, foram os autores do homicídio.

Quando inquirido DAVID LEAL DO ROSÁRIO reservou-se no seu direito de permanecer calado (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso e pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 28/11/2023, ata no ID - 21745338, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de anulação do veredicto por contrariedade à prova dos autos, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na
alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma
exceção
, admissível somente
quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular
, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido
pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica no presente
.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de negativa de autoria e de participação de menor importância, sendo que, na
quesitação (ID – 21745338), os jurados, por maioria de votos, acolheram a tese acusatória (homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do recorrente.

Nessa perspectiva,
vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, mormente boletim de ocorrência policial (ID – 21745151), relatório de levantamento de local de crime nº 01/2021 (ID – 21745153), laudo pericial de necropsia médico-legal nº 2022.11.000142-TAN (ID – 21745155), laudo pericial de danos, trafegabilidade, chassi e agregados em veículos nº 2022.11.000109-VRO (ID – 21745156), declaração de pertencimento à Facção “Comando Vermelho” (ID – 21745157) e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo e no plenário do júri, mídias digitais nos IDs – 21745216 a 21745228 e 21745342, a testemunha DHIAN CARLOS PASSOS BORGES, investigador de polícia civil, relatou que conseguiram identificar a motocicleta utilizada no crime em comento e que, pela casa do vizinho, por cima do muro, conseguiram vê-la na casa do apelante, sendo que bateram na porta e, ao abri-la, ele, informalmente, comentou que havia participado do “salve” (determinação de facção), apresentou a arma do crime e deu detalhes da dinâmica, o que bateu com o que a polícia já havia apurado. Disse, ainda, que o recorrente é membro do Comando Vermelho e que na casa dele também foi encontrada uma outra moto e os cartuchos deflagrados do armamento.

Em juízo e no plenário do júri, mídias digitais nos IDs – 21745234 a 21745239 e 21745339, a testemunha ÉLCIO FIDÉLIS DE DEUS, delegado de polícia civil, declarou que conseguiram apurar que as mesmas pessoas que haviam matado Joelisson haviam cometido um outro delito de homicídio e que a motocicleta usada foi encontrada na casa do réu. Disse, ainda, que, foi apreendido com o réu uma arma de fogo, munições e o seu celular, onde continha a informação que ele era membro do Comando Vermelho e traficava drogas.

Conclui-se, portanto, que,
há provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados
, as quais corroboram àquelas colhidas na fase de inquérito policial, de modo que
não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos
, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, em suas duas turmas com competência penal, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita,
mantenho a condenação do apelante pelo delito do
art. 121, II e IV, do CP
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 14 (quatorze) anos de reclusão, decorrente da utilização de uma das qualificadoras como circunstância agravante na segunda fase dosimétrica, o que não merece reparo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS INFRINGENTES.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE (PRECEDENTES)
. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS.

1.
Havendo o concurso de duas ou mais qualificadoras no delito de homicídio, reconhecidas pelos jurados, é possível que uma delas seja utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria (Precedentes)
.

2. Embargos Infringentes não acolhidos.”
(TJ/MG, 0362796-78.2017.8.13.0079, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 12/02/2026) (grifo nosso)

Por fim, preservo o regime fechado para cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 25/03/2026